Tribunal: TJDFT
Processo: 0076160-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre o retorno dos autos a esta e. Turma Julgadora para exame dos recursos. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 27 de março de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator